Tribunal: TJSP
Processo: 2049823-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão da exequente relativa à penhora, através do sistema SISBAJUD, de valores havidos em conta corrente da executada. Quantias referentes a verbas públicas para aplicação em serviços de saúde. Repasse de verbas à executada, por força de Convênio mantida com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Impenhorabilidade reconhecida

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão da exequente relativa à penhora, através do sistema SISBAJUD, de valores havidos em conta corrente da executada. Quantias referentes a verbas públicas para aplicação em serviços de saúde. Repasse de verbas à executada, por força de Convênio mantida com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Impenhorabilidade reconhecida pelo juízo originário, com acerto. Exegesse do artigo 833, IX, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.